Tribunal: TJBA
Processo: 8053706-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053706-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO VICTOR DE SOUZA MICLOS e outros Advogado(s): RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA NO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, DANO, INCÊNDIO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. LEI MARIA DA PENHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. ESCALADA CRIMINOSA. GRAVIDADE DOS FATOS. DESTRUIÇÃO PATRIMONIAL INTEGRAL DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA QUE NÃO AFASTA O RISCO. DESISTÊNCIA DA VÍTIMA QUANTO ÀS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - Habeas Corpus impetrado por R.M.S.T.O., em favor de P.V.S.M., contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente. - O Paciente encontra-se custodiado cautelarmente em razão da imputação dos crimes previstos nos arts. 147 (ameaça), 163, caput (dano), 250 (incêndio) e 147-B (violência psicológica contra a mulher), todos do Código Penal, praticados no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). - Consta dos autos que, em 05/05/2025, o Paciente teria invadido a residência de sua ex-companheira, B.T.D.S., após subtrair suas chaves, ateado fogo na residência, destruindo todos os bens móveis da vítima, e proferido ameaças de morte contra ela. - Existe histórico de violência anterior, registrado no Inquérito Policial nº 8000563-73.2025.8.05.0224, no qual consta que o Paciente já havia praticado agressões físicas contra a mesma vítima, inclusive com uso de arma branca (faca). - A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, invocando condições pessoais favoráveis do Paciente, distância geográfica de aproximadamente 167 quilômetros entre a residência atual do Paciente em Barreiras/BA e a vítima em Santa Rita de Cássia/BA, desistência da ofendida quanto às medidas protetivas de urgência e parecer ministerial que, em determinado momento, manifestou-se favorável à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública, diante do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando: (a) a existência de condições pessoais supostamente favoráveis do Paciente; (b) a distância geográfica entre Paciente e vítima; (c) a alegada desistência da ofendida em relação às medidas protetivas de urgência; e (d) a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Presença dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública. - Garantia da ordem pública caracterizada. A conduta do Paciente revela periculosidade concreta, evidenciada pela escalada de violência doméstica praticada contra a mesma vítima, com reincidência de agressões e desrespeito a medidas protetivas anteriormente impostas. Não se trata de conduta isolada, mas de padrão comportamental preocupante que demanda intervenção estatal urgente. - Gravidade concreta dos fatos. O incêndio provocado pelo Paciente na residência da vítima destruiu praticamente todos os seus bens móveis, causando-lhe expressivo prejuízo patrimonial e evidente abalo psicológico. A vítima ficou apenas com as roupas do corpo, em situação de extrema vulnerabilidade material e emocional. A magnitude da destruição patrimonial e o modus operandi revelam elevado grau de periculosidade e desprezo pela integridade física e psíquica da ofendida. - Histórico de violência anterior. Consta dos autos do Inquérito Policial nº 8000563-73.2025.8.05.0224 que o Paciente já havia praticado agressões físicas contra a mesma vítima, inclusive com uso de arma branca do tipo faca, demonstrando que a violência não constitui episódio isolado, mas prática reiterada contra a mesma mulher. - Risco concreto de reiteração criminosa. A existência de histórico anterior de agressões, somada à gravidade dos fatos ora apurados, revela alto risco de que novas condutas violentas sejam praticadas caso o Paciente seja colocado em liberdade. A dinâmica dos fatos demonstra escalada progressiva de violência, evoluindo de agressões físicas para ato extremo de destruição patrimonial mediante incêndio e ameaças de morte. - Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. No contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade demonstrada pelo agente e do histórico de descumprimento implícito de medidas anteriores, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes para garantir a segurança da vítima e a ordem pública. - Irrelevância da distância geográfica como fator excludente do risco. A alegação defensiva de que a distância de aproximadamente 167 quilômetros entre a residência atual do Paciente em Barreiras/BA e a vítima em Santa Rita de Cássia/BA afastaria o risco de novas agressões não possui amparo fático. A própria dinâmica dos fatos demonstra que o Paciente não hesitou em se deslocar para praticar os crimes, invadindo a residência da vítima após subtrair suas chaves. A distância geográfica, por si só, não constitui garantia suficiente de que novas condutas violentas não serão perpetradas. - Desistência da vítima quanto às medidas protetivas não afasta a necessidade de proteção estatal. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a experiência forense demonstra que a eventual desistência da vítima quanto às medidas protetivas frequentemente decorre de fatores psicológicos complexos (medo, dependência emocional, pressão social) e não reflete necessariamente a inexistência de risco. A proteção da integridade física e psíquica da mulher em situação de violência doméstica constitui interesse público indisponível, não dependendo exclusivamente da manifestação de vontade da ofendida. - Fundamentação concreta e idônea da decisão impugnada. O Juízo de origem apresentou fundamentação detalhada e calcada em elementos concretos dos autos, analisando adequadamente a natureza e gravidade dos crimes, a periculosidade do agente, o histórico de violência e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida cautelar excepcional justificada pelas circunstâncias específicas do caso. - Observância dos princípios constitucionais. A decisão que mantém a prisão preventiva observa os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE: - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. - Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher praticados com grave lesão patrimonial e ameaças, acompanhados de histórico anterior de agressões contra a mesma vítima, a prisão preventiva encontra-se justificada para garantia da ordem pública quando demonstradas a periculosidade concreta do agente, a escalada progressiva de violência e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. A distância geográfica entre agente e vítima não afasta, por si só, o risco de reiteração delitiva quando os fatos demonstram disposição do agente em se deslocar para praticar os crimes. A eventual desistência da vítima quanto às medidas protetivas não exclui a necessidade de proteção estatal em casos de violência doméstica, tratando-se de interesse público indisponível." - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 648; CP, arts. 147, 147-B, 163, caput, e 250; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 1º, 5º, 18, 19, 20, 22 e 42. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053706-67.2025.8.05.0000, impetrado pelo Dr. Rafael Miguel Souza Teixeira Oliveira, OAB/BA 75.076, em favor de Paulo Victor de Souza Miclos, já devidamente qualificado nos autos, apontado como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia -Ba. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: